Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708596-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSILDO CIRINO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: YURI RODRIGUES BESERRA, POLIANA LOBO E LEITE Despacho 1. Agravo interno interposto por Rosildo Cirino de Albuquerque (ID no 45483571) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 44550876). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestarem-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO